Tribunal: TJBA
Processo: 8012279-58.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012279-58.2024.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: GALDINO RODRIGUES FERREIRA FILHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E À APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1313/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face de acórdão que negou provimento a apelação interposta contra decisão favorável a GALDINO RODRIGUES FERREIRA FILHO, sustentando omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência e à aplicação da tese firmada pelo STJ no Tema 1313. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar a tese do Tema Repetitivo 1313/STJ sobre a fixação equitativa dos honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público; (ii) verificar se a decisão embargada deixou de considerar fato superveniente (óbito da parte autora) com repercussão na sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração somente têm cabimento nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria julgada. O vício que justifica os embargos deve ser interno à decisão, decorrente de desarmonia entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se verifica no caso, pois o acórdão embargado apresenta fundamentação harmônica e coerente. A decisão embargada enfrentou adequadamente a matéria relativa ao falecimento da parte autora, reconhecendo a perda superveniente do objeto e aplicando corretamente o art. 85, § 10, do CPC, condenando o Estado ao pagamento dos honorários sucumbenciais pelo princípio da causalidade. O acórdão não incorreu em omissão quanto ao Tema Repetitivo 1313/STJ, pois tratou de modo suficiente os critérios de fixação de honorários no caso concreto, aplicando fundamentos legais e jurisprudenciais pertinentes. O inconformismo da parte embargante não se confunde com omissão sanável, configurando tentativa de rediscussão do mérito por via inadequada. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012279-58.2024.8.05.0022, em que figuram como Agravante ESTADO DA BAHIA e como Agravado GALDINO RODRIGUES FERREIRA FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os aclaratórios, permanecendo inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto da relatora. Salvador, 2/S